Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-69.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-69.2020.8.14.0008

APELANTE: VERA LUCIA COSTA CAMPOS, ARACELE MENEZES MERCES

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARCARENA, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por Vera Lúcia Costa Campos e Aracele Menezes Mercês contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno interposto pelas embargantes, ao fundamento de que o recurso foi dirigido contra acórdão, e não contra decisão monocrática, sendo, portanto, incabível. As embargantes sustentam omissão e contradição na decisão embargada, requerendo o seu saneamento com apreciação do mérito do agravo. O Município de Barcarena apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição na decisão que não conheceu de agravo interno interposto contra acórdão colegiado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se seria aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

4.

O art. 1.021 do CPC restringe o cabimento do Agravo Interno às hipóteses de decisão monocrática proferida pelo relator, sendo incabível sua interposição contra acórdão.

5.

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que a escolha inadequada de recurso, em casos como o presente, não gera dúvida razoável, o que inviabiliza a conversão ou o aproveitamento do recurso incorreto.

6.

A decisão embargada apresentou fundamentação clara e coerente, não se verificando omissão ou contradição que justifique a reforma ou o esclarecimento por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível o Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, por se tratar de erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2.

Não há omissão ou contradição na decisão que rejeita, por ausência de cabimento, recurso manifestamente inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2321309/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.
TJ-MT, AgR Cível 1012701-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.
TJ-PE, Apelação Cível 0040549-85.1992.8.17.0001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 12.08.2024.
TJ-MG, AGT 5183817-09.2019.8.13.0024, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 07.12.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito infringente oposto por
Vera Lúcia Costa Campos e Aracele Menezes Mercês

em face
da decisão monocrática da minha lavra de
ID 26768869 - Pág. 1
,
que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto pelas embargantes em face do acórdão de ID 24034894, tendo em vista que o referido julgado não se tratava de decisão monocrática, mas sim de Acórdão foi proferido pela 1ª Turma de Direito Público, o que torna incabível a via recursal eleita.

Nas razões recursais (
ID 27071674 - Pág. 1/3
), a patrona das embargantes sustentou, em síntese,
a existência de omissão e contradição na decisão embargada no que concerne necessidade de apreciação do mérito do agravo interno interposto.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar a omissão e contradição apontadas.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pela rejeição do recurso (ID 27291838 - Pág. 1/6).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem as embargantes que seja conferido efeito infringente à
decisão monocrática ID 26768869 - Pág. 1
, sob a alegação de que a referida decisão apresenta omissão e contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelas embargantes, entendo não existirem a omissão e a contradição apontadas. Senão vejamos.

Saliento que proferi a decisão embargada
que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto pelas embargantes em face do acórdão de ID 24034894, tendo em vista que o referido julgado não se tratava de uma decisão monocrática, mas sim de um Acórdão foi proferido pela 1ª Turma de Direito Público, o que, evidentemente, torna incabível a via recursal eleita.

Ademais, cabe ressaltar a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ao caso dos autos, visto que se trata de um erro grosseiro, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Esse entendimento se encontra pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“E M E N T A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art . 1.021 do CPC. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012701-69.2020 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena 4ª Câmara de Direito Público Agravo Interno 0040549-85.1992.8.17 .0001 Agravante: LUIZA FORTE DE SIQUEIRA BORBA E OUTROS Agravado: ESTADO DE PERNAMBUCO Relator.: DESEMBARGADOR JOSUÉ ANTÔNIO FONSECA DE SENA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Ademais, por ser erro grosseiro, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não conhecido, à unanimidade.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00405498519928170001, Relator: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 12/08/2024, Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4ª CDP))

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno é modalidade de recurso que visa devolver o conhecimento da matéria ao colegiado, razão pela qual é manifestamente incabível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado (acórdão). 2. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2321309 SE 2023/0069026-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - APLICAÇÃO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. - A teor do que dispõe o art. 1.021 do CPC, é admissível o recurso de agravo interno contra ato decisório singular do relator, e não contra decisão submetida ao colegiado -
Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, posto que o recurso é previsto contra decisão monocrática, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso
- Evidenciada a má-fé na interposição de recurso, deve o recorrente ser condenado ao pagamento da multa prevista em lei para a litigância de má-fé - Ante o descabimento da interposição de agravo interno contra decisão colegiada, aplica-se a multa prevista no § 4º do, art . 1.021, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AGT: 51838170920198130024, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)”

Outrossim, diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida, conforme afirmam as embargantes, tendo em vista a fundamentação supramencionada, motivo pelo qual, a rejeição dos Embargos opostos é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025